Tribunal: STF
Processo: HC 262992
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Habeas Corpus — HC 1.004.939/MG.



    Ao final, busca-se:



    a- O conhecimento e provimento do presente Habeas Corpus;



    b- Conceder a medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinado a imediata ALVARÁ DE SOLTURA do paciente;



    c- o regular prosseguimento do feito, para que ao final que sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste E. Tribunal;



    d- A concessão definitiva, no mérito, do Writ originário (doc. 1, p. 15).



    É o relatório. Decido.



    A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:



    Em petição de habeas corpus, impetrado em favor de VINÍCIUS ROCHA DA SILVA, contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fls. 15):



    [...]



    Consta dos autos que, no dia 08/04/2025, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.



    A prisão ocorreu após policiais militares receberem informações de que integrantes da organização criminosa Comando Vermelho estariam guardando armas e drogas em uma residência. Durante a abordagem, os policiais invadiram a residência, resultando na apreensão de substâncias entorpecentes e uma arma de fogo.



    Na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juízo de primeiro grau, que alegou a gravidade concreta dos fatos e a necessidade de garantir a ordem pública. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por sua vez, denegou a ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva.



    No presente writ, o impetrante sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, baseando-se na gravidade abstrata do crime, e que estão ausentes os requisitos do art. 312 do CPP.



    Argumenta ainda que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, e que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para garantir a ordem pública. Também alega violação ao princípio da presunção de inocência.



    Requer a concessão da ordem para a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura, ou, alternativamente, a substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.



    Foram prestadas informações (fls. 56-65 e 66-68).



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, nos termos da seguinte ementa (fls. 72-78):



    [...]



    É o relatório.



    Decido.



    A Constituição da República assegura, no artigo 5º, caput, inciso LXVII, que “conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.



    A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do Código de Processo Penal (CPP).



    Da decisão que decretou a prisão preventiva, extrai-se (fl. 50):



    No mais, considerando o pedido de conversão da prisão flagrante em prisão preventiva, vejo que o APFD revelou prova da materialidade e indícios de autoria, sendo certo ainda, que as declarações prestadas pelos policiais militares, bem como o auto de apreensão e laudos toxicológicos preliminares, revelaram, em linha de princípio, a gravidade concreta dos fatos, que afetam a ordem pública, tendo em vista a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, bem como a arma de fogo de uso restrito, munições, balança de precisão e objetos utilizados para acondicionamento de entorpecentes. Não se pode desconsiderar ainda que, também foi apreendido no interior da residência do autuado dois rádios comunicadores e que há indícios de sua associação com organização criminosa (Comando Vermelho), tudo a indicar que este fato não é isolado, e que as medidas cautelares não serão suficientes para impedir a reiteração criminal. Importante ressaltar que o delito em apuração conta com pena máxima superior a 04 anos, mostrando presente também o requisito estabelecido no art. 313, I, do C. P. P. Diante do exposto, converto a prisão flagrante do autuado VINÍCIUS ROCHA DA SILVA, em prisão preventiva, para fins de resguardo da ordem pública.



    E ainda, em sede de habeas corpus, da decisão do Tribunal de origem que entendeu pela manutenção da prisão cautelar, extrai-se (fl. 18):



    No caso, foram apreendidos, no interior da residência do paciente, 8 (oito) microtubos de cocaína, com peso total de 9,22 g (nove gramas e vinte e dois centigramas), 1 (uma) grande porção de pasta base da mesma substância ilícita, pesando 50,15g (cinquenta gramas e quinze centigramas) e 13 buchas de maconha, com peso total de 27,46g (vinte e sete gramas e quarenta e seis centigramas), além de 1 (uma) arma de fogo municiada, 2 (dois) rádios comunicadores, 1 (uma) balança de precisão e R$ 585,00 (quinhentos e oitenta e cinco reais) em notas diversas, evidenciando-se, pois, a maior gravidade da conduta, a reforçar a convicção quanto à imperiosidade da prisão.



    Com efeito, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta delituosa, considerando "a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, bem como a arma de fogo de uso restrito, munições, balança de precisão e objetos utilizados para acondicionamento de entorpecentes".



    Ademais, foram aprendidos dois rádios comunicadores e também foram observados indícios de sua associação com organização criminosa (Comando Vermelho).



    É pacífico o entendimento no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade” (AgRg no HC n. 957.245/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 18/2/2025.)



    Entende esta Corte que o porte de arma ou munição, no contexto de tráfico de drogas, poderá justificar a manutenção da prisão, por evidenciar a periculosidade do acusado e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública (RHC n. 137.054/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 27/4/2021; e AgRg no HC n. 915.358/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024).



    Ademais, "condições pessoais favoráveis não garantem, por si só, a liberdade ao acusado quando há elementos nos autos que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (AgRg no RHC n. 208.446/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025).



    Por fim, "São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves." (AgRg no HC n. 969.199/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025).



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus (doc. 7 — grifos meus e no original).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigna-se não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator